Tribunal: TJBA
Processo: 8026366-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026366-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILO FERREIRA DE JESUS e outros Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM VIA PÚBLICA. EXECUÇÃO DA VÍTIMA EM MOTOCICLETA NA PRESENÇA DE DUAS PASSAGEIRAS. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado cometido mediante disparos de arma de fogo de uso restrito, com pedido de trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva, ao fundamento de ausência de justa causa, nulidade dos reconhecimentos realizados na fase inquisitorial e insuficiência de indícios de autoria. Consta da denúncia que, no dia 08/12/2025, por volta das 13h, na Rua dos Comerciários, bairro SIM, na cidade de Feira de Santana/BA, o paciente teria interceptado a vítima NORMEWAL IGOR ATAÍDE SAMPAIO, que conduzia motocicleta na companhia de sua ex-companheira e da filha desta, ocasião em que, após emparelhar sua motocicleta ao veículo da vítima, efetuou diversos disparos de pistola calibre .40, causando a morte imediata de NORMEWAL. As duas mulheres que estavam na garupa conseguiram fugir sem serem atingidas. Segundo a acusação, a ação foi praticada de forma repentina, impossibilitando qualquer defesa da vítima e expondo terceiros a risco concreto. A defesa sustenta que as testemunhas presenciais não reconheceram formalmente o paciente como autor dos disparos, aponta divergências entre as características físicas e vestimentas atribuídas ao executor do crime e aquelas relacionadas ao acusado, além de alegar nulidade dos atos de reconhecimento realizados na investigação policial por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados na fase inquisitorial afasta a justa causa da ação penal; (ii) estabelecer se os elementos informativos constantes dos autos são suficientes para autorizar o prosseguimento da persecução penal; e (iii) determinar se existe ilegalidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva pela via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui providência excepcional, admissível apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a inexistência absoluta de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade, sem necessidade de dilação probatória. 4. A denúncia descreve de forma individualizada a dinâmica do fato criminoso, indica as circunstâncias da execução, a utilização de arma de fogo de uso restrito e as qualificadoras atribuídas ao delito, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP. 5. A persecução penal não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento questionado pela defesa, existindo outros elementos investigativos convergentes que, em tese, corroboram a imputação atribuída ao paciente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para a validade do reconhecimento pessoal ou fotográfico, mas admite a manutenção da persecução penal quando houver outras provas independentes aptas a sustentar os indícios de autoria. 7. As alegações defensivas relativas à inconsistência dos relatos testemunhais, à divergência de vestimentas e características físicas do executor, à ausência de reconhecimento formal pelas testemunhas presenciais e à fragilidade dos elementos inquisitoriais demandam exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. 8. Eventuais contradições ou fragilidades probatórias devem ser submetidas ao contraditório judicial durante a instrução criminal, momento processual adequado para a oitiva de testemunhas, esclarecimento da dinâmica dos fatos e formação da convicção jurisdicional. 9. A justa causa para o exercício da ação penal exige apenas suporte probatório mínimo quanto à autoria e materialidade, sendo desnecessária prova cabal da imputação em juízo preambular. 10. A ausência de juntada do decreto prisional inviabiliza a análise aprofundada da legalidade da prisão preventiva, diante da necessidade de prova pré-constituída no habeas corpus. 11. Ainda assim, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que a prisão preventiva foi regularmente decretada, não se evidenciando ilegalidade flagrante apta a justificar a revogação da custódia cautelar. 12. A gravidade concreta da conduta imputada, praticada mediante disparos de arma de fogo de uso restrito em via pública e na presença de terceiros, revela elevado grau de periculosidade social e justifica, em tese, a manutenção da prisão cautelar. 13. O trancamento prematuro da ação penal, antes da regular instrução processual, implicaria indevida supressão da atividade jurisdicional do Juízo natural da causa, especialmente em delito doloso contra a vida submetido à competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é admissível quando a ausência de justa causa for demonstrável de plano e sem necessidade de dilação probatória." "A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal ou fotográfico não implica nulidade automática da persecução penal quando existirem outros elementos autônomos de prova." "A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para legitimar o prosseguimento da ação penal." "Alegações de inconsistência testemunhal e fragilidade probatória devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." "A ausência de juntada do decreto prisional inviabiliza o exame aprofundado da legalidade da prisão preventiva em sede de habeas corpus." "A gravidade concreta do homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito e em via pública constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 41, 226, 312 e 395, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.953.602/SP. STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020. STJ, AgRg no HC nº 907221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.02.2025. STJ, AgRg no HC nº 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023. STJ, HC nº 859610/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023. STJ, RHC nº 00000000000000220511, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8026366-17.2026.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, impetrado por EDUARDO ESTEVÃO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO (OAB/BA nº 40.920), em favor do paciente DANILO FERREIRA DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114